Tribunal: CARF
Processo: 10980.903423/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903423/2013-73
ACÓRDÃO
3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WITZENMANN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para Pis-Pasep/Cofins

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.797, de 28 de agosto
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10980.900337/2013-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903423/2013-73
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-pasep/Cofins.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo que o entendimento da DRJ estaria equivocado, pautando o mérito de
sua defesa no art. 5o, § 1o, I, da Lei no 10.637/02 e no art. 6o, §1o, I, da Lei 10.833/03. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 09-73.284 - 7a
Turma da DRJ/JFA, no que tange ao direito de crédito, em sua
integralidade, constante das DCOMPs no 27981.64799.160109.1.3.09-7597
e no 04445.41535.190109.1.3.09-8299, referentes a COFINS - Exportação
do 2o Trimestre do ano-calendário 2007.

Passo a decidir.
Mérito

Sustenta a Recorrente que o normativo previsto no art. 6o, §1o, I, da Lei
10.833/03 autoriza a prática de compensação pretendida. Nesse sentido,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903423/2013-73
3
defende que a mera isenção, no caso das exportações, não seria capaz de
equilibrar a balança comercial, razão pela qual o legislador conferiu
redação autorizativa da compensação com outros tributos, dos saldos
credores de PIS e de COFINS acumulados em razão da não incidência das
contribuições nas exportações. Diz a Recorrente:

“(...) para tributos não-cumulativos (como PIS e COFINS), a mera desoneração das
exportações, por meio de técnicas do legislador como a isenção ou a não incidência
por si só não basta para garantir o fim econômico buscado – qual seja, o estímulo
da balança comercial favorável, seguindo a máxima que “não se exportam
tributos”.

Isto porque, nestas situações, a mera concessão de isenção/não incidência nas
exportações acaba acarretando, via de regra, o acúmulo de créditos excedentes de
PIS e COFINS, uma vez que: de um lado, há aquisição de insumos tributados
normalmente por estas contribuições sociais, ao passo que, na saída (que se dá por
meio de exportação), as receitas decorrentes das exportações não sofrem
incidência de PIS e de COFINS.

É nesse contexto que se insere a previsão do art. 5o, § 1o, I, da Lei no 10.637/02
(PIS) e do art. 6o, §1o, I, da Lei 10.833/03 (COFINS) – dispositivos que autorizam,
expressamente, a compensação, com outros tributos, dos saldos credores de PIS e
de COFINS acumulados em razão da não incidência das contribuições nas
exportações”. (fls. 4/5 do Recurso)

De outro lado, a DRJ sustenta que o artigo 3o supramencionado exclui a
possibilidade de crédito.
O cerne da presente questão, portanto, está na interpretação da legislação
vigente e se ela é aplicável ao caso ora em análise. Vejamos o que prevê
esse artigo 3o:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:

(...)

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País; {grifos não constam do original}

De fato, os arts. 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003
determinaram que os créditos apurados no mercado interno e vinculados à
receita de exportação são passíveis de compensação e, após o
encerramento do período de apuração, de ressarcimento. Todavia, a
leitura do artigo 3o condiciona e excetua tal direito às hipóteses nele
elencadas, motivo pelo qual não se pode interpretar ampliativamente
previsão que a própria lei buscou restringir.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903423/2013-73
4
Verifica-se, neste recorte semântico-normativo, um estado de lacuna
caracterizado pela ausência de previsão expressa de utilização dos créditos
de PIS e COFINS na importação de insumos relacionados às receitas de
exportação.

A Recorrente defende que, à época em que editadas as leis que regem as
contribuições (2002 e 2003) sequer existiam as figuras do PIS e da COFINS
sobre a importação de bens e serviços, e que a referida hipótese de
incidência veio a ser abarcada somente após a Emenda Constitucional
42/03, ao que se seguiu a edição da Lei 10.865/04.

Menciona a Recorrente que, no intento de suprir lacuna e permitir a
compensação desses créditos, sobreveio a Lei no 11.116/2005,
notadamente seu art. 16, ao assim estabelecer:

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:

I - Compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou

II - Pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.

Em outras palavras, houve autorização expressa para a operação
pretendida pelo contribuinte, ora Recorrente.

Diante do exposto, entendo ser aplicável às operações de exportação, a
disciplina do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos
relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação, são passíveis de compensação com outros tributos ou de
ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.

Nesse diapasão, existe Jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 A 30/09/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903423/2013-73
5
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para
Cofins. (Acórdão no: 3002-003.324. Relatora NEIVA APARECIDA BAYLON Segunda
Turma Extraordinária da Terceira Seção. Sessão de: 19/11/2024. Publicação:
22/01/2025).

*** *** ***

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3201-008.601
– 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária. Sessão de 28/05/2021.
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira).

*** *** ***

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3402-007.657
– 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/09/2020.
Relator Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e
de serviços vinculados a operações de exportação que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/PASEP, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre. (Acórdão no 3002-001.771
– 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão de 11/02/2021.
Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa).

Portanto, a meu ver, assiste razão à Recorrente quanto à possibilidade de
utilização dos créditos de contribuições descontados referente às
importações de insumos vinculados à receita de exportações. Isso porque,
como exposto, as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005 passaram a prever a
manutenção dos créditos das importações, quando vinculadas a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência e
permitiram a possibilidade de utilização dos créditos apurados em
compensações e ressarcimentos.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.802 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903423/2013-73
6
Consoante os precedentes colacionados, um dentre os quais compus a
sessão de julgamentos e segui o voto da relatora, voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente Redator

Fl. 65
DF CARF MF
Original